Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-14.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Fraude que decorre do uso de cartão de crédito indevidamente emitido pelo banco autor em

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Fraude que decorre do uso de cartão de crédito indevidamente emitido pelo banco autor em nome da vítima - Sentença mantida – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.